Tribunal: STF
Processo: ARE 1210732
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERITO AGRÁRIO – GDAPA. EQUIPARAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A SERVIDORES APOSENTADOS E ATIVOS. TERMO FINAL: PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.